Tribunal: TJMT
Processo: 1066078-07.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066078-07.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARMEM RIBEIRO - CPF: 621.771.921-53 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL - CNPJ: 61.784.278/0001-91 (RECORRIDO), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1066078-07.2022.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
CARMEM RIBEIRO
.

Recorridas:
COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL e OMNI FINANCEIRA S/A.

Data do Julgamento:
21/11/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO VEICULAR – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.

2.

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

3.

Incompetência do Juizado Especial Cível mantida.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a incompetência do juízo em razão da complexidade da causa e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

A recorrente requer a desconstituição da sentença, e a procedência dos pedidos iniciais.

As recorridas pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente afirma que adquiriu o veículo modelo Sandero, cor Branca marca Renault Placa NUG 2453, e pagou pagamento de parte deste a vista por meio da entrega de um veículo R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e financiou o restante em 19/03/2014, no valor de R$ 23.270,00 (vinte e três mil duzentos e setenta reais) a serem pagos em 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$ 732,52 (setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Sustenta ainda o reclamante que devido a dificuldades financeiras, no início do ano de 2017 atrasou o pagamento da parcela com vencimento em 26/01/2017, 26/02/2017, 26/03/2017 e 26/04/2017, vindo a realizar empréstimo para quietar as parcelas vencidas, sendo surpreendida com busca e apreensão.

No caso, para verificar se os valores cobrados pelo banco estão corretos, seria necessária a realização de uma
perícia contábil
, a fim de comprovar a validade das parcelas descontadas, consoante restou demonstrado na sentença proferida pelo Magistrado
a quo
.

E, mesmo que se acoste aos autos qualquer tipo de laudo, este não terá o condão de suprir a prova pericial. É certo que essa modalidade de prova não é permitida na seara dos Juizados Especiais, que somente têm competência para processar e julgar as causas de menor complexidade, a teor do artigo 3.o da Lei n.o 9.009/95, de forma a não prejudicar os princípios básicos de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO
– CARTÃO DE LOJA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE
JUROS
ABUSIVOS –
NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – VEDAÇÃO QUANTO À PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA –
INCOMPETÊNCIA
DO JUÍZO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.”
(N.U 1042702-71.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020).(destaquei).

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Ressalta-se que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023